Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-89.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Extinção do processo por falta de título executivo. Ação ajuizada em 14-02-2024, depois do trânsito em julgado, em 26-04-2022. Prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança coletivo. Período de agosto de 2008 a dezembro de 2019, no valor

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Extinção do processo por falta de título executivo. Ação ajuizada em 14-02-2024, depois do trânsito em julgado, em 26-04-2022. Prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança coletivo. Período de agosto de 2008 a dezembro de 2019, no valor de R$ 28.448,98, atualizado até fevereiro de 2024. Execução direta do título constituído na ação coletiva. Comprovado o cumprimento quanto à obrigação de fazer. Prosseguimento pela obrigação de pagar. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Não aplicável a este recurso por não ter por objeto nem a questionada suspensão pelo IRDR, Tema 47, nem a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios. Extinção que cumpre afastar, com inversão do ônus de sucumbência e imposição de honorários advocatícios de doze por cento sobre o valor efetivo e atualizado do débito. Recurso provido.